Tribunal: TCU
Processo: 029.837/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3106/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 1428/2023-TCU-Segunda Câmara , promovendo-se, em seguida, o encaminhamento dos presentes autos à AudRecursos para promoção do exame de admissibilidade do recurso a que se referem as peças 16 a 28: 1. Processo TC- Processo 029.837/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Janaina Machado da Rosa (XXX.609.280-XX); Maria da Graça Souza da Rosa (XXX.302.250-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.